Tribunal: TJDFT
Processo: 0713880-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PREVALÊNCIA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DO ARREMATANTE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEVER QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO LOCATÁRIO DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PARÂMETRO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve prevalecer a gratuidade de justiça deferida, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Em consonância com o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não se pode, a pretexto de interpretar construtivamente a petição inicial, impor ao réu condenação que não foi postulada, expressa ou implicitamente, pelo autor.
III. Segundo a teoria da causalidade adequada, contemplada nos artigos 402 e 403 do Código Civil, somente são passíveis de indenização danos provindos diretamente da conduta antijurídica atribuída ao demandado.
IV. De acordo com a inteligência dos artigos 27, §§ 7o e 8o, 30 e 37-A da Le 9.514/1997, é do devedor fiduciante – e não do locatário a quem o imóvel foi por ele alugado – a obrigação de pagar toda e qualquer despesa do imóvel ou indenização até a imissão do credor fiduciário ou do seu sucessor na sua posse.
V. Não se tratando de condenação ao pagamento de quantia nem se podendo extrair de modo preciso o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa se apresenta como o fator de indexação apropriado para a estipulação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.